Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703441-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS, MARIA AVELINA DAS LARANJEIRAS, ODEMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS, ANGELA MARIA DE ABREU DAS LARANJEIRAS, PATRICIA DE ABREU DAS LARANJEIRAS AMARAL, ESPÓLIO DE OSNIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS REPRESENTANTE LEGAL: OSMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS AGRAVADO: MARIA DO CARMO SIMOES Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 23735502, pois eventual alegação de mudança no contexto fático-jurídico deve ser comunicada ao Juízo de origem, sob pena de caracterização de supressão de instância que afronta o duplo grau de jurisdição e não pode ser tolerada. 2. Inclua-se em pauta de julgamento. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO